Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS-TRATOS DE ANIMAIS. LEI N° 9.605/1998. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes nos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, especialmente à luz dos depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e do laudo pericial que registra a condição da casa em que abrigados os cães, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular.